Tribunal: TJPA
Processo: 0011802-11.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011802-11.2019.8.14.0051

APELANTE: WENDELL ANIZIO PEDROSO ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO – CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO
EX VI
ART.44 DO CPB -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

I - Na hipótese,
considerando que foram apreendidas 14 trouxinhas de cocaína (ID 6286440), aliado ao modo como a prisão ocorreu, inclusive com a confissão do apelante que não negou que faz o comercio da substância desde os 15 anos de idade (ID 6286430), não se tratando de
traficante eventual.
Assim, não resta dúvida acerca da conduta delitiva do Apelado como meio de sobrevivência. Diante dos pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que o acusado deixou de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse;

II -

Na espécie, cediço reportar
que o texto do artigo 44 determina que as penas restritivas substituem as privativas de liberdade quando os requisitos forem preenchidos, não sendo faculdade do julgador, ou seja, se for observado a presença dos requisitos, deve aplicar a substituição. Segundo as regras do art. 44 do CPB, a pena deve ser substituída quando: 1) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena; 2) o réu não for reincidente em crime doloso; e 3) o réu não tiver maus antecedentes. Nesses termos, como recorrente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, não atendeu aos requisitos indispensáveis para atendimento do pleito defensivo.

III –
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

IV – Diante dos argumentos produzidos, mantem-se a condenação em
05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º do CP) e 50 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, sendo modificado, de ofício, a pena base aferida quando crime de tráfico em homenagem ao princípio da proporcionalidade, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WENDEL ANIZIO PEDROSO ROCHA, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 ande reclusão em regime semiaberto e 50 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Aduziu a defesa em suas razões (ID 6286434), que fosse reconhecido a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06, e aplicada em 2/3, além da conversão da pena privativa de liberdade, em restritiva de direitos. Por fim, pede que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 6286435)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo (ID 6824548).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal de WENDEL ANIZIO PEDROSO ROCHA, inconformado com a sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Narram os autos, que o apelante foi preso em flagrante delito, no dia 05.10.2019, por volta das 02h25min, na Avenida Mendonça Furtado, bairro Prainha, na cidade de Santarém. Na ocasião, policiais estavam fazendo ronda ostensiva e flagraram o apelante, em sua motocicleta, em atitude suspeita. Os policiais se aproximaram e, com o réu, encontraram 14 (quatorze) trouxinhas da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando o total de 13g (treze gramas).

Devidamente processado, o recorrente WENDEL ANIZIO PEDROSO ROCHA, foi ao final condenado às penas de 05 ande reclusão em regime semiaberto e 50 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006. Inconformado,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART.33, §4º DA LEI 11.343/06)

Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa. Nesses termos, considerando que foram apreendidas 14 trouxinhas de cocaína (ID 6286440), e como a prisão ocorreu, inclusive com a confissão do apelante que não negou que faz o comercio da substância desde os 15 anos de idade (ID 6286430), não se tratando de
traficante eventual.
Assim, não resta dúvida acerca da conduta delitiva do Apelado como meio de sobrevivência. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, CP - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO ART. 44, CP - AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO PREJUDICADO - RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA - VIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se os réus se dedicavam a atividades criminosas, não preenchem o requisito subjetivo à obtenção da concessão da minorante do art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos por ausência dos requisitos objetivos e subjetivos, estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Ausente a comprovação de que a motocicleta apreendida era utilizada de forma rotineira no tráfico de drogas, impõe-se a sua restituição ao legítimo proprietário." (TJMG - Apelação Criminal 1.0317.17.005660-8/001, Relator (a): Des.(a) Márcia Milanez , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/08/2018, publicação da sumula em 17/08/2018)

Na espécie, o elevado teor viciante da substância apreendida,
o modo como a droga foi encontrada,
aliada as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam a dedicação ao crime, o que impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343.
Diante dos pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que o acusado deixou de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse.

DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO.

Na hipótese, cediço reportar
que o texto do artigo 44 determina que as penas restritivas substituem as privativas de liberdade quando os requisitos forem preenchidos, não sendo faculdade do julgador, ou seja, se for observado a presença dos requisitos, deve aplicar a substituição. Segundo as regras do art. 44 do CPB, a pena deve ser substituída quando: 1) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena; 2) o réu não for reincidente em crime doloso; e 3) o réu não tiver maus antecedentes. Nesses termos, como recorrente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, não atendeu aos requisitos indispensáveis para atendimento do pleito defensivo.

DO DIREITO EM APELAR EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência
consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus

visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ante o exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo o recorrente WENDEL ANIZIO PEDROSO ROCHA, condenado às penas de 05 anos de reclusão em regime semiaberto (art. 33, § 2º do CP) e 50 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/05/2023